Tribunal: TJDFT
Processo: 0731165-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS OBJETIVOS VERIFICADOS. PRESENÇA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.
2. Ao praticar os delitos de mesmas espécies, na mesma área geográfica, em curto lapso temporal, com idêntica forma de agir e companhia, observa-se o projeto delituoso do sentenciado de realizar crimes em sequência ("arrastão”), o que demonstra o liame subjetivo e autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.
3. Recurso desprovido.